Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. iptu e tlp. Ilegitimidade passiva. Inexistência de negócio jurídico. Necessidade de dilação probatória. cda. Presunção de certeza e liquidez. Decisão mantida.
I.- Caso em exame
1. Agravo de instrumento em execução fiscal.
ii.- Questão em discussão
2. Ilegitimidade passiva e inexistência de fato gerador alegadas em exceção de pré-executividade.
iii.- Razões de decidir
3. O C. STJ, por meio da Súmula no 393, consolidou o entendimento de que ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’.
4. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite.
5. A inexistência do negócio jurídico de aquisição do imóvel e a ausência de fato gerador não são passíveis de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova e devendo ser objeto de ampla cognição em embargos à execução fiscal ou em ação de conhecimento.
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Súmula no 393/STJ.